Tribunal: TJES
Processo: 0013853-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013853-10.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA

APELADO: RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM REPORTAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME. DANO À IMAGEM CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda. contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão de Raphael dos Santos Bravin, determinando a retirada de sua imagem de qualquer reportagem veiculada pelo Apelante e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a análise sobre o direito à liberdade de imprensa em contraposição ao direito à imagem e à honra, diante da veiculação não autorizada da imagem do Apelado associada a condutas delituosas, e (ii) a caracterização do dano moral decorrente da exposição pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa, embora protegida constitucionalmente, não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, especialmente quando confrontada com direitos à honra e à imagem.

4. No caso concreto, a reportagem do Apelante associou a imagem do Apelado a atividades delituosas, o que extrapola a mera informação jornalística e configura dano à honra e à imagem do indivíduo.

5. Restou demonstrado que o Apelado foi reconhecido por terceiros e teve sua imagem negativamente associada à prática de infração penal, justificando a condenação por danos morais.

6. A alegação do Apelante de que a divulgação ocorreu em local público ou que o vídeo já havia sido previamente publicado em redes sociais não afasta o dever de reparação pelo uso indevido da imagem com conotação lesiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Trânsito Brasileiro, art. 308.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5017216-12.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013853-10.2020.8.08.0024

APELANTE: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA

APELADO: RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais” proposta por RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN, ora Apelado, em face de A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 165/168, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para condenar o Apelante a retirar de circulação a imagem do Apelado de qualquer reportagem, tanto em seu canal televisivo, quanto no
website
, bem como a pagar indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais de fls. 171/183, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob os argumentos de que (i) se trata de reportagem realizada com a finalidade de atender ao interesse público, (ii) que o Apelado não teve sua imagem abalada tendo em vista que o video utilizado havia sido anteriormente publicado em perfil de rede social com quase 1700 seguidores e (iii) e que seria desnecessária autorização para divulgação da imagem por ter sido realizada em local público, razão pela qual não haveria qualquer ato ilícito ou dano.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9062838, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013853-10.2020.8.08.0024

APELANTE: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA

APELADO: RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais” proposta por RAPHAEL DOS SANTOS BRAVIN, ora Apelado, em face de A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 165/168, o Juízo
a quo
acolheu parcialmente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para condenar o Apelante a retirar de circulação a imagem do Apelado de qualquer reportagem, tanto em seu canal televisivo, quanto no website, bem como a pagar indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais de fls. 171/183, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença, em síntese, sob os argumentos de que (i) se trata de reportagem realizada com a finalidade de atender ao interesse público, (ii) que o Apelado não teve sua imagem abalada tendo em vista que o vídeo utilizado havia sido anteriormente publicado em perfil de rede social com quase 1700 seguidores e (iii) e que seria desnecessária autorização para divulgação da imagem por ter sido realizada em local público, razão pela qual não haveria qualquer ato ilícito ou dano.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9062838, pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, impõe-se consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal (neste sentido, confira-se o agravo interno no recurso especial n. 1828104/MT).

Outrossim, no que pertine à alegada inexistência de descumprimento da decisão liminar que justifique a majoração das astreintes, tem-se que está precluso o exame da matéria, na forma do art. 223, do Código de Processo Civil, eis que, cuidando-se de decisão relativa a tutela provisória, não restou devidamente impugnada, ao tempo de sua prolação, pelo competente agravo de instrumento, na forma do inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Consigne-se, contudo, que não se está, com isso, a afirmar a impossibilidade de revisão do
valor
das astreintes (STJ AgRg no AREsp 2047136), o que deverá ser, num primeiro momento, oportunamente realizado pelo Juízo
a quo
por ocasião do cumprimento de sentença, pena de supressão de instância.

Portanto, não conheço do recurso em relação ao capítulo que impugna a majoração das astreintes por descumprimento da tutela de urgência a seu tempo deferida ante a preclusão temporal.

MÉRITO

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Consoante cediço, nenhum direito fundamental é absoluto. Nesse sentido, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, embora não se admita a prévia limitação da liberdade de imprensa e de expressão, que importaria em manifesta censura, na colisão entre os referidos princípios e o direito à honra, intimidade e privacidade do cidadão, não sendo o exercício das liberdades ilimitado, cabe a responsabilização em caso de abuso e excesso, sobretudo em contextos dos quais decorra injuria, calúnia ou difamação.

Esse entendimento foi, recentemente, reafirmado na tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 995 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

“1.
A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas
.(...)”

Volvendo os olhos para o caso concreto, a despeito do que alega o Apelante, extrai-se da mídia que contém reprodução da primeira reportagem por si exibida que a imagem do Apelado foi inserida imediatamente após a afirmação de haver “
rachas e manobras arriscadas na noite da Grande Vitória
”, o que se amolda ao tipo descrito no art. 308, do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, restou suficientemente comprovado que se imputou ao Apelado a prática crime, não se cuidando, a despeito do que sustenta o Apelante “
de simples veiculação da imagem do Recorrido em matéria jornalística de caráter informativo
” (fls. 176) e “
sem qualquer conotação pejorativa
” (fls. 177), e revelando-se,
per s
e
, suficiente para a manutenção da decisão impugnada.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no recentíssimo julgamento da apelação cível n. 5017216-12.2023.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPORTAGEM EM TELEJORNAL DE GRANDE REPERCUSSÃO. VEICULAÇÃO DE IMAGEM DE PESSOA ASSOCIADA À PRÁTICA DE CRIME DE LATROCÍNIO. NEGLIGÊNCIA. OFENSA À HONRA. DANO À IMAGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PRISÃO POR OUTRO CRIME HEDIONDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
A veiculação em telejornal da imagem do requerente associada à prática de um crime hediondo que não cometeu enseja o dever de indenizar o dano moral sofrido
. (...)”

Ademais, também restou demonstrado pela documentação acostada às fls. 33/39 que o Apelado foi reconhecido por inúmeras pessoas, que associaram sua imagem à prática do crime imputado, restando demonstrada, portanto, a extensão da lesão à sua imagem e honra.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego provimento.